Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711854-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CAROLINA MALGAREZI DE JESUS RECORRIDOS: BENEDITA COSTA DE FARIA, CLÁUDIO HENRIQUE DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos, afastando qualquer possibilidade de penhorar salários, vencimentos ou proventos diretamente na folha de pagamento do devedor e até mesmo depositados em conta corrente. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. O pedido para que seja oficiado órgãos do tribunal em busca de bens mostra-se desarrazoado, uma vez que a Distribuição é setor administrativo do Tribunal de Justiça que lida tão somente com processos judiciais, ao passo em que o Cartório de Distribuição do DF foi extinto pela Portaria GPR 1536 de 17/9/2017. 5. O pedido de consulta aos cartórios para os fins almejados deve vir fundado em robusta argumentação, pois o juízo é mero auxiliar do credor na busca de bens, não podendo substituí-lo nesse mister. 6. Mantém-se a decisão que indeferiu a expedição de ofícios com vista à penhora de 50% da remuneração e/ou saldo do FGTS dos devedores se a situação delineada nos autos não se enquadra em qualquer das exceções descritas no art. 833, § 2o, do CPC. 4. 7. Recurso desprovido. A recorrente alega divergência interpretativa com julgado do STJ, no que tange à aplicação do artigo 824 do CPC, defendendo a relativização da impenhorabilidade de salários ou de recebimentos similares. Assevera ser necessária a proteção da dignidade da pessoa humana, mas também deve ser garantido o direito à satisfação executiva, de modo que a penhora de fração do salário, desde que não comprometa a subsistência dos devedores, vem sendo permitida pela Corte Superior. Afirma que busca o recebimento do seu crédito há quase 3 (três) anos, não tendo, até a presente data, obtido êxito, não obstante as diversas diligências em busca de bens da parte contrária. Requer seja determinada a expedição de ofício ao INSS e à CEF, em busca de eventuais benefícios percebidos pelos recorridos, permitindo-se a penhora em percentual que não represente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID. 28319751 - Pág. 8). Em sede de contrarrazões, os recorridos formulam pedidos de fixação de honorários recursais, bem como de publicação em nome dos advogados MAURO FERREIRA ROZA FILHO, OAB/DF 20.862, e DIEGO DOS SANTOS FERNANDES, OAB/DF 42.765 (ID. 29426752 - Págs. 8 e 9). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID. 28319751 - Pág. 8). E, no tocante aos recorridos, em nome dos advogados MAURO FERREIRA ROZA FILHO, OAB/DF 20.862, e DIEGO DOS SANTOS FERNANDES, OAB/DF 42.765 (ID. 29426752 - Págs. 8 e 9). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016